Tribunal: TJSP
Processo: 1133774-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM TEMPO OPORTUNO, A JUSTIFICAR O NÃO RECONHECIMENTO DA REVELIA. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL PRATICADO PELOS RÉUS. INCIDÊNCIA DA

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM TEMPO OPORTUNO, A JUSTIFICAR O NÃO RECONHECIMENTO DA REVELIA. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL PRATICADO PELOS RÉUS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DE DOIS TERÇOS DETERMINADA PELA SENTENÇA. PARTICULARIDADE DA SITUAÇÃO A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DA MULTA EM 2% DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Inexiste fundamento para acolher o pleito de reconhecimento da extemporaneidade da contestação, pois a peça de defesa foi apresentada dentro do prazo legal, segundo a apuração que se faz, com estrita aplicação das regras legais de contagem. 2. Não se depara com suficiente razão para cogitar do acolhimento de pleito de anulação do contrato, pois nenhum ato ilícito pode ser imputado aos réus. Assim, tem-se que a extinção do negócio ocorreu por iniciativa exclusiva do autor, que se encontra ao alcance da cláusula penal compensatória. 3. A sentença reduziu o valor da multa compensatória a um terço do montante previsto no contrato. Entretanto, no caso existe a particularidade de que a manifestação de vontade quanto ao rompimento ocorreu dois dias depois, sem que se evidenciasse a prática de atos, ainda que preparatórios, para o cumprimento do contrato pela outra parte, a justificar a redução da multa a 2% do valor da contratação, resultado mais condizente com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz do artigo 413 do Código Civil.